Tribunal: TJDFT
Processo: 0704335-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DE PAGAMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO ESPECIAL. NECESSIDADE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei n. 3.378/85, vigente na data do óbito do servidor, reza que se considera família do segurado, para fins de percepção de pensão temporária, a filha solteira, maior de 21 anos e só perderá a pensão temporária quando ocupante de cargo público permanente.

2. A decisão da Corte do Tribunal de Contas decidiu pela perda da condição de pensionista ao verificar que a beneficiária não preencheria a condição de solteira, pois estaria vivendo em união estável.

3. Os atos administrativos são dotados de presunção de veracidade e legalidade e a impugnação ao seu mérito deve ocorrer mediante a instauração do contraditório e da ampla defesa.

4. Negou-se provimento ao recurso.